Tribunal: TJES
Processo: 0001168-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001168-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE PIETRALONGA PAGANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez ao volante (art. 302, §3º, do CTB). Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do réu pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob influência de álcool, em razão de acidente que resultou em óbito da vítima. A defesa alega omissão na análise de provas favoráveis, contradição na valoração probatória e indevida utilização de elementos inquisitoriais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios indicados pela defesa; (ii) saber se há contradição na valoração das provas, especialmente quanto à caracterização da embriaguez e ao depoimento testemunhal; e (iii) saber se a condenação se fundamentou indevidamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou adequadamente a tese defensiva, concluindo pela inexistência de comprovação técnica de que a alteração psicomotora decorreu exclusivamente de medicamentos, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou documentos indicados.

4. Inexiste contradição na valoração das provas, tendo o julgador fundamentado, de forma coerente, a prevalência da versão prestada na fase inquisitorial sobre a retratação em juízo, diante de seu caráter interessado e da existência de elementos probatórios convergentes.

5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório harmônico, composto por prova técnica, testemunhal judicializada e circunstâncias fáticas, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

6. A ausência de exame de alcoolemia não invalida a conclusão pela embriaguez, quando presentes outros elementos idôneos, como registro médico contemporâneo, depoimentos testemunhais e dinâmica do acidente, em consonância com o art. 306, §2º, do CTB.

7. A pretensão de aplicação do princípio do in dubio pro reo revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese firmada: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001168-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE PIETRALONGA PAGANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585, THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCIO JOSÉ PIETRALONGA PAGANINI
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 05/01/2023, que resultou no óbito da vítima, reconhecida a qualificadora de condução sob influência de álcool.

Como cediço, os embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o reconhecimento do vício implicar, necessariamente, modificação do resultado.

No caso em exame, sustenta a defesa a ocorrência de omissão quanto à análise de acervo probatório reputado favorável, bem como contradições na valoração da prova, especialmente no que tange à caracterização da embriaguez e à utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia posta, consignando que
“o boletim de atendimento médico de urgência [...] registrou sinais compatíveis com libação alcoólica (hálito etílico e desorientação), documento contemporâneo aos fatos e dotado de credibilidade técnica”
, bem como destacou que os depoimentos colhidos corroboraram o estado alterado do condutor.

No ponto, não se verifica a alegada omissão quanto aos documentos médicos apresentados pela defesa.

Ainda que não haja menção expressa ao número identificador indicado nas razões recursais, o acórdão apreciou, de forma suficiente, a tese de que a alteração psicomotora poderia decorrer do uso de medicamentos, concluindo, expressamente, que
“a versão defensiva de que a alteração psicomotora decorreu exclusivamente de medicamentos controlados não encontra comprovação técnica nos autos”.

Tal fundamentação revela que a matéria foi devidamente analisada, não sendo exigível que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma motivada, o que ocorreu no caso concreto.

No tocante à alegada contradição na valoração do depoimento da testemunha Débora Silva Madeira Paganini, igualmente não prospera a insurgência. Consta do voto condutor que a referida testemunha, na fase inquisitorial, afirmou que o réu encontrava-se “totalmente embriagado”, com “voz arrastada e comportamento desordenado”, acrescentando conhecer tais sinais em razão de convivência pretérita .

A posterior retratação em juízo foi devidamente considerada, tendo o acórdão consignado que tal alteração de versão se mostrava “manifestamente interessada”, não sendo suficiente, isoladamente, para infirmar o conteúdo anterior, sobretudo diante da existência de outros elementos probatórios convergentes. Não há, portanto, inversão indevida de valores probatórios, mas sim exercício legítimo do livre convencimento motivado, amparado no conjunto harmônico das provas.

Ressalte-se que a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em um feixe probatório consistente, composto por prova técnica (boletim médico), prova testemunhal judicializada e demais circunstâncias fáticas. Assim, não há afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegação de fragilidade do boletim médico e à ausência de exame de alcoolemia, também não se identifica qualquer vício no julgado.

O acórdão foi expresso ao consignar a desnecessidade de teste de alcoolemia, desde que existam outros elementos idôneos de prova, entendimento este em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive com base no art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o registro de “hálito etílico” e “desorientação”, realizado por profissional de saúde, em contexto de atendimento emergencial e contemporâneo aos fatos, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como o depoimento da policial militar que atestou o “estado alterado do condutor”, bem como pelas circunstâncias do sinistro, notadamente a invasão integral da contramão de direção.

A alegação de que tais sinais poderiam decorrer exclusivamente do uso de medicamentos não encontra respaldo probatório concreto nos autos. Como bem destacado no acórdão, não há qualquer laudo técnico que estabeleça nexo entre os fármacos utilizados e o estado apresentado no momento do fato, tampouco elemento capaz de afastar a hipótese de ingestão alcoólica.

Ademais, o próprio interrogatório do réu revela ausência de memória acerca do ocorrido, circunstância que, embora não constitua prova de embriaguez, coaduna-se com o quadro geral delineado nos autos.

No tocante ao depoimento da policial militar, inexiste a apontada contradição. O fato de não ter havido lavratura de flagrante não invalida sua percepção acerca do estado do condutor, tampouco afasta a validade de seu testemunho, que foi prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos.

Por fim, quanto à alegação de insuficiência do conjunto probatório e necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, verifica-se que tal pretensão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que “inexistindo dúvida razoável sobre a influência de álcool na condução, não se aplica [...] o princípio do in dubio pro reo” , conclusão que decorre da análise do conjunto probatório e não evidencia qualquer vício sanável por esta via.

Por derradeiro, no que se refere ao prequestionamento, registre-se que, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, a mera oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu na hipótese.

Diante do exposto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.